Tribunal: STF
Processo: ARE 1387827
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM EMBAGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES. ENUNCIADO N. 736 DA SÚMULA DO SUPREMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURANÇA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Ação civil pública que verse sobre o meio ambiente do trabalho deve ser julgada no âmbito da competência da Justiça especializada.



    2. Segurança de agência bancária constitui matéria de competência legislativa concorrente da União e dos Estados.



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao dever de implementação de medidas de proteção no ambiente de trabalho – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.